Tribunal: TJDFT
Processo: 0741665-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco Itaucard S/A em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor da agravada – Zilda Pereira de Oliveira –, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, vedando, contudo, a remoção do veículo do Distrito Federal sem prévia autorização do juízo. Almeja o agravante a agregação de efeito suspensivo ao recurso e o sobrestamento do decidido nessa parte, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma que seja autorizado a promover a remoção do veículo. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, caracterizada a mora da agravada, ensejando-lhe os prejuízos inerentes à inadimplência, assiste-lhe o direito de executar a garantia ajustada por ocasião da contratação do mútuo que fomentara mediante a apreensão e alienação do veículo por ela adquirido com o importe mutuado e, em contrapartida, oferecido em garantia das prestações derivadas do empréstimo. Acentuara que, em prevendo a lei que regula a ação que maneja a consolidação da posse e propriedade do automóvel oferecido em garantia em suas mãos após o decurso do prazo assegurado ao devedor fiduciário para resgatar o débito remanescente do empréstimo, não se afigura legítimo que seja obstada a plena fruição desse direito. Defendera que, portanto, encerrando as condições consignadas na decisão agravada restrição aos direitos que legalmente lhe são assegurados, impõe-se, então, a reforma do decidido de forma a lhe ser assegurada a efetivação da garantia que lhe fora oferecida ao fomentar o empréstimo que oferecera aa agravada na forma do legalmente previsto sem nenhuma ressalva, inclusive quanto à possibilidade de remoção do bem para outra localidade. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco Itaucard S/A em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor da agravada – Zilda Pereira de Oliveira –, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, vedando, contudo, a remoção do veículo do Distrito Federal sem prévia autorização do juízo. Almeja o agravante a agregação de efeito suspensivo ao recurso e o sobrestamento do decidido nessa parte, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma que seja autorizado a promover a remoção do veículo. Consoante deflui do aduzido, o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade do procedimento ao qual fora subordinada a ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária ante a nova redação imprimida aos parágrafos do artigo 3o do Decreto-lei no 911/69 pela Lei no 10.931/04, pois, entendendo que o neles inserido não obstara a purga da mora e que, em sendo possível ao devedor fiduciário elidir os efeitos da inadimplência e preservar intacto o contrato, não é viável assegurar efetividade ao preceptivo que dispõe que, executada a liminar e decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, a posse e propriedade do veículo oferecido em garantia que integra o objeto da ação consolidar-se-ão em mãos do credor fiduciário, sendo possível sua alienação e remoção independente de prévia autorização judicial. Alinhadas essas premissas de forma a ser demarcado o objeto do agravo, o cotejo dos §§ 1o e 2o do artigo 3o do Decreto-lei no 911/69, com a nova redação que lhes fora imprimida[1], enseja a certeza, de conformidade com o novel procedimento imprimido à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, que, deferida e executada a liminar, com a consequente apreensão do bem oferecido em garantia, cinco dias após a consumação da medida, a posse e propriedade da coisa consolidar-se-ão nas mãos do credor fiduciário, sendo-lhe ressalvada, inclusive, a possibilidade de transferi-la para terceiro livre do ônus da propriedade fiduciária. Ao devedor fiduciante, em contrapartida, é resguardada a faculdade de, dentro daquele interregno, ou seja, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da medida, quitar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Ou seja, diante da nova sistemática legal, executada a liminar com a apreensão do bem alienado fiduciariamente, o devedor fiduciante terá o prazo de 05 (cinco) dias para quitar o débito remanescente do empréstimo que lhe fora confiado, e não para purgar a mora, figura que restara abolida do novo método procedimental, até mesmo porque o próprio legislador apregoa que, qualificada a inadimplência, o credor fiduciário poderá considerar vencidas, de pleno direito, todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial (DL no 911/69, art. 3o, § 3o). Em não exercitando o devedor aquela faculdade, a posse e propriedade do bem que representa a garantia fiduciária restarão, então, consolidadas na pessoa do credor fiduciante, autorizando-lhe, por conseguinte, a alienação do automotor. Alinhadas essas considerações de conformidade com o preceituado pelos dispositivos fica patente que a argumentação aduzida pelo agravante está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestara provida de plausibilidade. A interpretação sistemática das disposições que estão impregnadas nos preceptivos em tela enseja a certeza de que, executada a liminar, o devedor fiduciante terá o prazo de 05 (cinco) dias para quitar o débito remanescente da obrigação que contraíra, e, não o fazendo, ensejará a efetivação da garantia fiduciária avençada, legitimando que a posse e propriedade do bem ofertado em garantia sejam consolidadas nas mãos do credor fiduciário. A dicotomia entre as previsões legislativas é, portanto, apenas aparente, à medida que, executada a liminar, a consolidação da posse e propriedade do bem oferecido em garantia se aperfeiçoará somente após o decurso do quinquídio que é ressalvado ao devedor para quitar o débito remanescente que o aflige e seja exercitada a faculdade elisiva. Aliás, as previsões legislativas guardam nítida consonância com a natureza da obrigação garantida fiduciariamente e com a regulação que lhe fora dispensada. Consoante pontuado, aperfeiçoada a inadimplência do obrigado fiduciariamente, redundando no vencimento antecipado do débito remanescente, ao credor fiduciário é resguardado o direito de executar a garantia que lhe fora oferecida como contrapartida pelos encargos diferenciados utilizados na contratação, pois, consoante é público e notório, os financiamentos de automóveis e outros bens de consumo são fomentados a taxas de juros menores quando concertados sob a forma da garantia fiduciária. Efetivada a apreensão do bem oferecido em garantia com lastro justamente na inadimplência em que incorrera, ao devedor fiduciário é ressalvada a faculdade de consumar sua aquisição mediante a quitação do débito remanescente, livrando-o do ônus da propriedade fiduciária. Optando ou estando incapacitado de usufruir dessa faculdade, observado o prazo assinado pelo legislador especial, a propriedade e posse da coisa restarão, então, consolidadas em mãos do credor fiduciário, autorizando-lhe a alienação do automotor independente de autorização judicial. A par da higidez técnica e lógica das previsões legislativas, o fato de a consolidação da posse e propriedade do bem oferecido em garantia se aperfeiçoarem tão-logo expire o quinquídio ressalvado ao devedor fiduciante para quitar o débito remanescente que o aflige não encerra menosprezo para com o devido processo legal. Como é consabido, o exercitamento do direito de defesa é pautado pelo procedimento delineado pela norma aplicável à espécie, e não de conformidade com as expectativas ou interesses dos litigantes. O devido processo legal, como expressão e forma de instrumentalização das garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório, consiste justamente na subserviência do processo, seja ele administrativo ou judicial, à ritualística que normativamente lhe fora traçada. Conseguintemente, emoldurando a lei especial o procedimento ao qual se subordina a ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, o devido processo legal determina que todos os atos praticados no seu decurso guardem estrita subserviência ao estabelecido como forma de ser resguardada justamente a higidez do sistema processual. Ademais, a previsão que enseja a consolidação da posse e propriedade do bem oferecido em garantia antes do definitivo desate da ação é contrabalançada pela previsão legislativa que assegura que, se eventualmente o pedido vier a ser rejeitado, o credor fiduciário, por ter ensejado a deflagração da ação e a apreensão da coisa, sujeitar-se-á ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciário, equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado, sem prejuízo da sua responsabilização por perdas e danos, consoante dispõe textualmente os §§ 6o e 7o do Decreto-lei no 911/69, com a nova redação que lhes fora imprimida[2]. Ademais, o exercício da faculdade elisiva não obsta a formulação de defesa (art. 3o, §4o). O devido processo legal na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária está permeado pelas nuanças próprias da execução da obrigação garantida por alienação fiduciária, não tendo, contudo, descurado-se de salvaguardar os direitos e interesses do devedor fiduciário. Consoante frisado, mas repita-se, conquanto a própria deflagração da ação esteja condicionada à caracterização e comprovação da sua mora, deferida a liminar e apreendido o bem oferecido em garantia, ainda lhe é assegurada a faculdade de, após o interregno legalmente assinalado, quitar o débito remanescente e tornar-se proprietário pleno da coisa. Expirado esse interstício e consolidadas a posse e propriedade do bem em mãos do credor fiduciário, se eventualmente o pedido vir a ser rejeitado ao devedor é resguardada a fruição da sanção processual prescrita pelo legislador processual ao credor, se já alienada a coisa, sem prejuízo da composição das perdas e danos advindas da ação. A execução da liminar e a consolidação da posse e propriedade do bem antes do desate da ação são, portanto, salvaguardadas pela previsão que sujeita o credor, em caso de rejeição do pedido, à sanção processual mencionada e à composição das perdas e danos eventualmente experimentados pelo devedor fiduciário. O procedimento, assim permeado por pesos e contrapesos, não enseja desequilíbrio nem traduz vantagem exacerbada outorgada ao credor em detrimento do devedor, notadamente porque somente fora operacionalizado em razão única e exclusivamente da inadimplência do obrigado fiduciariamente, devendo, pois, ser fielmente observado como expressão justamente do devido processo legal. Esse é o entendimento, aliás, já estratificado por esta egrégia Corte de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO LEI No 911/69. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3.o COM A REDAÇÃO QUE LHE EMPRESTOU A LEI N.o 10.931/04 AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM APREENDIDO NO PATRIMÔNIO DO CREDOR. O art. 3o, do Decreto Lei no 911/69 é claro ao disciplinar que será concedida liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora do devedor. O art. 56 da Lei 10.931/2004 trouxe inovações ao procedimento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, mormente no aspecto da incorporação do bem apreendido, no patrimônio do credor fiduciário, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da medida liminar. Para garantir a boa-fé nas relações entre credores e devedores fiduciários, a Lei no 10.931/04, ao mesmo tempo em que deu origem a um artifício criado para minimizar o prejuízo das intuições credoras, agregou mecanismo no qual o legislador tentou evitar o abuso das financeiras ao realizar a venda dos veículos apreendidos logo após a apreensão fundada em liminar. Nesse sentido, os §§6o e 7o, art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, prevêem multa e possibilidade de reparação de danos, caso a venda do bem dado em garantia seja realizada sem a observância dos requisitos legais.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020118801 AGI DF, Reg. Int. Proces. 326248, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 15/10/2008, publicada no Diário da Justiça de 29/10/2008, pág. 73) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. CONSOLIDAÇÃO ANTECIPADA DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR. NORMA COGENTE. ALTERAÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 10.931/04. - De acordo com a redação conferida ao DL 911/69 pelo artigo 56 da Lei n. 10.931/04, comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, será concedida liminarmente a busca e apreensão do bem alienado, e, cinco dias após executada a liminar, "consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário". - Recurso provido. Unânime.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020102318 AGI DF, Reg. Int. Proces. 324602, relator Desembargador Otávio Augusto, data da decisão: 24/09/2008, publicada no Diário da Justiça de 09/10/2008, pág. 106) “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. RESTRIÇÃO JUDICIAL DE DISPOSIÇÃO APÓS PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO PARA AGUARDAR O PRAZO DE RESPOSTA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DISPOSITIVO. - Na ação de alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei no. 911/69, a posse e propriedade do bem devem ser consolidadas nas mãos do credor após o transcurso de cinco dias e sem que haja a purgação da mora. - No caso de improcedência do pedido ou abuso do direito de petição, cominou a lei multa em favor do devedor, sem prejuízo das perdas e danos. - Não tem amparo no texto normativo, a restrição imposta judicialmente, para limitar o uso, gozo e disposição da coisa pelo credor até o julgamento da causa ou apresentação da resposta pelo devedor. - Pelo princípio dispositivo que rege do processo brasileiro, o juiz depende de provocação para atuar. A imposição de limitação no direito de disposição do bem, fere tal princípio, porque configura espécie de medida de urgência em favor de quem não pediu e sequer se sabe se teria interesse em permanecer na posse da coisa. - Recurso provido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020106338 AGI DF, Reg. Int. Proces. 323363, relator Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, data da decisão: 03/09/2008, publicada no Diário da Justiça de 01/10/2008, pág. 112) “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO LIMINAR DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO LOCAL. 1 - Se no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente o devedor não pagar integralmente a dívida pendente, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (DL 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o) 2 - Na condição de senhor e possuidor, o credor fiduciário poderá dar ao veículo a destinação que lhe aprouver, incluindo a transferência para outra unidade da federação (CC, art. 1.228, caput). 3 - Agravo provido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020089429 AGI DF, Reg. Int. Proces. 320915, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão: 10/09/2008, publicada no Diário da Justiça de 17/09/2008, pág. 99) “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA DO BEM. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO § 1o, DO ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI N. 911/69. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 10.931/04. 1.Comprovada a mora e o inadimplemento do devedor, sendo deferida a liminar de busca e apreensão do bem, devem ser observadas as inovações trazidas pela Lei no 10.931/2004 ao Decreto 911/69, consolidando-se a propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, não se justificando a imposição de óbice à retirada do bem do Distrito Federal, caso a integralidade da dívida não seja saldada no prazo legal. 2.Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJDF, 3a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020063812 AGI DF, Reg. Int. Proces. 324162, relatora Desembargadora Nídia Corrêa Lima, data da decisão: 11/06/2008, publicada no Diário da Justiça de 19/06/2008, pág. 159) O mesmo entendimento é perfilhado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). DECISÃO MANTIDA. 1."Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1413388/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 12/12/2014) “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: ‘Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária’. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ART. 3o, § § 1o E 2o, DO DL 911/69, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004 - PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PELO DEVEDOR - TERMO INICIAL - DATA DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - CONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL - PRECEDENTES - QUITAÇÃO DO DÉBITO INTEMPESTIVA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR - OCORRÊNCIA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA DEVEDORA A TÍTULO DE PURGAÇÃO DA MORA, RESSALVADA A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE DEVERÁ SER ABATIDO DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - O comando expresso do art. 3o do DL 911/69, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF e pelo STJ, determina que o prazo para o pagamento integral da dívida pelo devedor, a elidir a consolidação da posse em favor do credor, inicia-se a partir da efetivação da decisão liminar na ação de busca e apreensão; II - In casu, o pedido de purgação integral da mora pela devedora foi feito de forma intempestiva, quando já consolidada a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, devendo, pois, ser julgada procedente a ação de busca e apreensão, com restituição do montante pago pela devedora a título de purgação da mora, ressalvada a existência de saldo credor em favor da instituição financeira, que deverá ser abatido do montante a ser restituído. III - Recurso especial provido.” (REsp 986.517/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 20/05/2010) “AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. NULIDADE INEXISTENTE. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. CUSTAS. NECESSIDADE. - A fundamentação concisa da decisão, desde que haja indicação clara dos motivos determinantes do julgado, não gera nulidade. Precedentes. - Ajuizada nova ação, o autor deve ser intimado a pagar as custas devidas, em relação à ação anterior extinta sem julgamento do mérito. - A entrega do bem pelo devedor fiduciante, não retira do credor o interesse processual de agir. A ação de busca e apreensão também serve como instrumento para a consolidação da propriedade do credor sobre os bens.” (AgRg no AgRg no Ag 506.749/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2005, DJ 01/07/2005, p. 512) Alinhados esses argumentos e aferido que o procedimento derivado da lei que regula especificamente a ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária não guarda nenhum anacronismo nem destoa do devido processo legal, dispensando, ao invés, regulação especial à lide de conformidade com a natureza da obrigação da qual germinara e resguardando os direitos e interesses do credor e do devedor fiduciário sem que da regulação emirja desequilíbrio processual, o inconformismo manifestado pelo agravante afigura-se plausível e revestido de suporte, legitimando que seja acolhido como forma de ser resguardada a autoridade do método legislativo-procedimental no sentido de que, expirado o prazo para elisão da inadimplência mediante a quitação da íntegra do débito remanescente, a posse e propriedade do veículo que lhe fora oferecido em garantia restem plenamente consolidadas em suas mãos, permitindo-lhe, como consectário lógico, a remoção do automotor. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação caso não seja concedido o efeito suspensivo reclamado pelo agravante, pois a manutenção dos efeitos do decisório arrostado poderá, ao violar expressa determinação legal, macular o trâmite processual. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado, na parte em que vedara a remoção do veículo, até resolução definitiva do inconformismo, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de ensejar grave prejuízo material ao agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo, na parte em que vedara a movimentação do automóvel que faz o objeto do pedido pelo agravante após a expiração do prazo assegurado ao obrigado fiduciário para ilidir sua mora mediante pagamento do débito remanescente. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, tornem conclusos, pois dispensável a intimação da agravada para contrarrazões, diante do conteúdo do decisório arrostado. Intime-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - DL 911/69 – “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1°. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2°.No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.. [...]”. [2] - DL no 911/69 – “Art. 3o. [...] §6°. Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. §7°.A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.